Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contravenção penal de vias de fato, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restou devidamente comprovado pelo acervo probatório juntado aos autos, sendo incabível cogitar-se da absolvição.
2. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.